Tribunal: CARF
Processo: 10920.003475/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003475/2008-95
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.810 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MICRO JUNTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Rodrigo da Costa Pôssas Valcir Gassen, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003475/2008-95
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

Relatório
Considerando as diversas movimentações e eventos que ocorreram no decorrer
desse processo, para melhor elucidar, importante recordar que foi interposto originalmente
Recurso Especial pela Fazenda Nacional contra acórdão no 1201-002.170, da 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que,
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário e negou provimento ao
recurso de ofício.

O colegiado a quo, assim, havia consignado a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2007
MÉRITO DA COMPENSAÇÃO. EXAME.
No processo relativo à multa por compensação considerada não declarada,
não há espaço para a discussão quanto à compensação em si, mas tão somente
quanto à possibilidade da aplicação da sanção.
OBRIGAÇÕES ELETROBRÁS. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. RECEITA
FEDERAL. COMPETÊNCIA.
A Receita Federal do Brasil não é competente para proceder à restituição de
créditos decorrentes de obrigações da Eletrobrás, havendo previsão legal
específica quanto à vedação para a apresentação de Dcomps quando o crédito
não for decorrente de tributos por ele administrados.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS E AFRONTA A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para declarar a inconstitucionalidade de normas
regularmente editadas e em vigor, inclusive quando alegada o ferimento de
princípios constitucionais.”

Insatisfeita, como dito alhures, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
contra o r. acórdão, trazendo, entre outros, que, nesse caso, é evidente o intuito de fraude, pois o
recorrido adotou a prática de apresentar à compensação créditos de natureza não-tributária,
sabidamente e legalmente imprestáveis a tal operação, por disposição expressa de lei. Requer a
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

aplicação do art. 18 da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.051/2004, que previu a
aplicação de multa isolada quando ficar caracterizada a prática de sonegação, fraude ou conluio.

Em despacho às fls. 343 a 344, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 Trata-se de contencioso administrativo onde o valor do crédito
tributário principal já foi devidamente parcelado pela contribuinte,
restando a irresignação da fazenda em relação ao cancelamento da
imposição da multa isolada agravada (150%), já afastada nos autos pela
DRJ e duas vezes pelas turmas do CARF, ante o reconhecimento da
inexistência de qualquer ato fraudulento;
 O recurso não deve ser conhecido;
 O que se pretende pela via da compensação é tão-somente a extinção do
crédito tributário. Noutras palavras, a obrigação já está constituída, não
havendo razão para caracterizá-lo como “ação ou omissão tendente a
impedir, retardar, excluir ou modificar os elementos essenciais do fato
gerador".

Apreciado o recurso, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por
maioria de votos, deu provimento ao recurso da fazenda, consignando a seguinte ementa em
acórdão 9101-002.094 – considerando a desistência do sujeito passivo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
Ementa: DESISTÊNCIA.
A desistência e renúncia ao direito, efetuado pelo contribuinte, quando ainda
não existia trânsito em julgado no referido processo administrativo, provoca o
retorno do crédito tributário à situação anterior à decisão administrativa não
definitiva, uma vez que o que vale é o status quo processual no momento do
requerimento.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

A relatora do acórdão trouxe em seu voto:
“[...]
Delimitando a lide, a princípio, a controvérsia cingir-se-ia a possibilidade de
qualificação da multa isolada, em caso de compensação do empréstimo
compulsório sobre a energia elétrica. A inaplicabilidade da multa isolada
nessa compensação, supostamente indevida, não foi objeto de
prequestionamento, tendo em vista que o contribuinte desistiu de seu Recurso
Voluntário e a questão não foi analisada pela Câmara a quo.
Antes, contudo, faz-se necessário um esclarecimento sobre a desistência do
contribuinte. Isto porque, conhecido o Recurso Especial da Fazenda quanto à
multa qualificada, entendo que a mesma deve ser mantida, em face justamente
da desistência do Processo Administrativo a que o contribuinte procedeu. Às
fls. 236 dos autos está a referida petição de desistência, a qual não foi parcial.
Peço vênia para transcrevê-la:
“MICROJUNTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.
80.976.483/000101, situada a Avenida Santos Dumont, n. 7255, Bairro
Cubatão, em Joinville, Estado de Santa Catarina, vem, respeitosamente, a
presença de Vossa Senhoria, por meio do seu representante legal, expor para
ao final requerer o quanto segue.
Por meio da lei ordinária n. 11.941/2009, foi introduzido no sistema do direito
positivo, nova modalidade de parcelamento de débitos tributários, tendo a
Requerente aderido ao programa de parcelamento (doc. 1), cuja observância
do artigo 6 2 da mencionada norma jurídica, bem como do artigo 2 2 da
Portaria Conjunta SRFB e PGFN n. 13/2009, é medida que se impõe para o
deferimento do parcelamento.
POR TODO O EXPOSTO, a Requerente DESISTE do processo administrativo
em testilha, por perda do interesse superveniente, na modalidade necessidade,
bem como de todo e qualquer recurso administrativo interposto, requerendo,
ao fim, que seja determinado o seu arquivamento com baixa do sistema de
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

informações da Secretaria da Receita Federal do Brasil — SRFB.”
(Destaquei.)
Muito bem, considerando que o contribuinte não fez uma desistência parcial,
mas desistiu do processo administrativo; considerando que a decisão exarada
pela Delegacia de Julgamento, que ensejou o recurso de ofício, não era
definitiva, porquanto à época ainda não havia sido o mesmo julgado –
desistência protocolada em 26/02/2010 e decisão do recurso de oficio
prolatada em abril de 2010 – foram restabelecidos os valores originalmente
apurados no auto de infração, para efeito de inclusão no parcelamento de
débitos tributários da Lei Ordinária no 11.941/2009. [...]”

Embargos de declaração foram opostos pelo sujeito passivo contra decisão
dada pela 1a Turma da CSRF, trazendo, entre outros, que:
 Data máxima vênia, a respeitável decisão apresenta-se contraditória ao
reconhecer que "em face justamente da desistência do Processo
Administrativo a que o contribuinte procedeu”, a multa qualificada
(150%) deve ser mantida, deixando de prezar pela legalidade da
cobrança;
 O antigo patrono da Contribuinte, ao requerer erroneamente a
desistência do processo e a renúncia ao direito sobre o qual se funda a
ação, o fez sem poderes específicos para tanto, conforme denota-se da
procuração juntada aos autos às fls. 13;
 Não se pode conceber que qualquer Contribuinte desistiria de processo
em que já havia sido vencedor em primeira instância, conseguindo de
pronto reduzir a multa qualificada de 150% para isolada de 75%.

O sujeito passivo requereu, assim, que:
 Demonstrada a contradição verificada pela Embargante, o recebimento
e o processamento dos presentes Embargos de Declaração, para que se
afaste a contradição apontada, não homologando a desistência do
processo, ante a ausência de poderes específicos do procurador,
declarando-se a ilegalidade do ato administrativo que declarou a
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

nulidade do Acórdão n° 1201-00.238, mantendo-se a multa isolada de
75%, conforme entendimento firmado pela DRJ/Curitiba e o CARF;
 Todavia, acaso não seja esse o entendimento dos Senhores Julgadores,
requer que seja anulado o Acórdão n° 9101-002.094, pois,
independentemente do recurso voluntário do contribuinte, a CSRF
precisa manifestar-se sobre o Recurso de Ofício dado pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, em respeito ao disposto nos artigos 2°,
inciso XII e 51, §2° da Lei 9.784/99;
 Assim, acaso não seja este o entendimento de Ilustres Conselheiros, o
conhecimento do presente recurso, visando reformar a decisão ora
combatida, ante a afronta ao art. 67, § 10° da Portaria 256/0916, uma
vez que na data de interposição deste Recurso Especial, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais já possuía entendimento sedimentado
sobre a impossibilidade de agravamento da multa de ofício a partir de
meras presunções de conduta dolosa ou fraudulenta;
 Alternativamente, por todas as razões acima aduzidas, que o presente
recurso seja provido, reformando o acórdão ora embargado, tendo em
vista que inexiste qualquer tentativa de fraude ou de dolo pela
Recorrida para a aplicabilidade da multa qualificada.

Em despacho às fls. 426 a 431, os embargos foram admitidos parcialmente
quanto à desistência e a análise da remessa ex ofício (Caso afastada a preliminar de que o Sujeito
Passivo outorgou ao seu procurador apenas poderes gerais e não o poder específico para desistir,
deve-se analisar as demais questões opostas em contrarrazões ao recurso especial oposto pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sob pena de caracterizar a omissão, que é a falta de
manifestação do julgado sobre ponto em que se impunha o seu pronunciamento de forma
obrigatória, dentro dos ditames da causa de pedir) – com rejeição da alegação referente a
nulidade do ato administrativo.

Em ofício, o sujeito passivo requereu, entre outros, a suspensão da
exigibilidade dos débitos constantes desse processo, haja vista a pendência de julgamento dos
embargos de declaração.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

Apreciados os embargos, a 1a Turma da CSRF, por unanimidade de votos, não
conheceu dos embargos, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR CONTRADIÇÃO.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração que alegam contradição sem
aduzir qualquer contrariedade entre a decisão e os seus fundamentos e que
trazem outros argumentos que não caracterizam contradição, omissão ou
obscuridade do acórdão embargado.”

O sujeito passivo, assim, apresentou petição, trazendo a ilegalidade praticada
pela administração quando adotou como razão de decidir a desistência supostamente formalizada
pelo contribuinte nos autos, através de seu representante, sem, contudo, verificar a adequação
do instrumento de mandato que lhe foi outorgado. O que requer que seja declarada a nulidade
da decisão da 1a Turma da CSRF.

Houve decisão em Mandado de Segurança impetrado contra a Presidente da 1a
Turma da CSRF, concedendo liminar para tornar sem efeito a homologação de desistência – fl.
553 (destaques meus):
“[...]
Em sede de exame sumário da causa, todavia, assiste plausibilidade ao direito
sustentado pelo impetrante. Isso porque, independentemente do momento
processo administrativo em que se insurgiu o impetrante contra a
homologação do pedido de desistência formulado por quem não detinha
poderes para o ato, fato é que houve violação do art. 662 do Código Civil e o
dever de atuar segundo a legalidade estrita, neste caso, observando de ofício o
alcance dos poderes conferidos ao procurador da parte recorrente.
[...]
Também se faz presente o perigo de esvaziamento do resultado útil do
processo. Isso porque, diante do encerramento da fase recursal, deverá
suportar execução forçada do valor que contende perante CARF.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

Pelo exposto, presente a concomitância dos pressupostos previstos no art. 7°,
inciso III da Lei 12.016/09, DEFIRO A LIMINAR para tornar sem efeito a
homologação da desistência do recurso administrativo formulada por
procurador sem poderes especiais para tanto. [...]”

Às fls. 649 em diante, consta sentença proferida em Mandado de Segurança:
“[...]
Pelo exposto, presente a concomitância dos pressupostos previstos no art. 7o,
inciso III da Lei 12.016/09, DEFIRO A LIMINAR para tornar sem efeito a
homologação da desistência do recurso administrativo formulada por
procurador sem poderes especiais para tanto.”
ADIRO a esse entendimento. Muito embora, conforme anotado pela
Autoridade Impetrada, no procedimento administrativo não se exija a mesma
formalidade do processo judicial, isto é, poderes especiais para desistência,
quanto ao procurador, sabe-se que a desistência, nesses casos, importa em
renúncia, e, como tal, deve ser específica a manifestação, sobre a qual não
deve sobejar dúvida alguma. Na hipótese, não só há dúvida quanto ao real
intento de desistir, como a parte afirma que não tinha esse propósito, ainda,
contrapõe-se a pedido formulado por quem não tinha poderes específicos para
isso. Merece acolhimento sua tese, tornando-se desinfluente qualquer outra
argumentação em torno disso.
Pelo exposto, CONCEDO a segurança pleiteada, tornando definitiva a
Decisão de Id. 1843732. De consequência, DECLARO a nulidade do Acórdão
de n. 9101-002.527 – proferido em 14/12/2016- determinando que se proceda
novo julgamento no Processo de no 10920.003475/2008-95, abstendo-se de
levar em consideração o pedido de desistência formulado pelo Contribuinte,
mediante representação de procurador sem poderes para desistir. [...]”

Em despacho às fls. 608 a 615, sendo tornada sem efeito a homologação da
desistência do recurso, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

É o relatório.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Em respeito a decisão judicial, considerando a nulidade do acórdão da 1a
Turma da CSRF e ignorando manifestação feita por patrono indevido de que houve desistência
integral do recurso (eis que ilegítimo), passo a analisar o recurso.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que não devo conhecê-lo, pois não atendidos os requisitos constantes do art.
67 do RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores.

Para melhor elucidar o direcionamento pelo não conhecimento, importante
recordar:

Acórdão recorrido – de ofício e voluntário:
 Ementa:
“MÉRITO DA COMPENSAÇÃO. EXAME.
No processo relativo à multa por compensação considerada não
declarada, não há espaço para a discussão quanto à compensação em
si, mas tão somente quanto à possibilidade da aplicação da sanção.
OBRIGAÇÕES
ELETROBRÁS.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
RECEITA FEDERAL. COMPETÊNCIA.
A Receita Federal do Brasil não é competente para proceder à
restituição de créditos decorrentes de obrigações da Eletrobrás,
havendo previsão legal específica quanto à vedação para a
apresentação de Dcomps quando o crédito não for decorrente de
tributos por ele administrados.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
E
AFRONTA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

O CARF não é competente para declarar a inconstitucionalidade de
normas regularmente editadas e em vigor, inclusive quando alegada o
ferimento de princípios constitucionais.”
 Voto:
Especificamente quanto à alegação de que a multa isolada não pode
permanecer, uma vez que o pedido de compensação não incide em
nenhuma das hipóteses previstas no art. 18 da Lei n° 10.833/2003 e do
artigo 44 da Lei n° 9.430/96, por primeiro cumpre salientar,
novamente, que as compensações foram consideradas como não
declaradas, nos termos do § 12 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Assim, pertinentes as explanações contidas na decisão de piso, as quais
são adotadas, também aqui, como razões de decidir:
O caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003 (com a redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004), fazendo referência ao lançamento
previsto no art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001,
contém a previsão de aplicação de "multa isolada"
e a prevê na hipótese em que ficar caracterizada a prática de
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
No § 2o desse art. 18, a lei estipula que o percentual a ser aplicado
é o do inciso II (150%) do caput ou o do § 2° (225%) do art. 44 da
Lei n° 9.430, de 1996.
Já o § 4o desse mesmo artigo, contém a especificação de que a
multa prevista no caput também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada, nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
No entanto, não obstante o § 4° do art. 18 da Lei n° 10.833, de
2003, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, fazer crer, à
primeira vista, que a multa a que se refere seja sempre a
qualificada (150% ou, com agravamento, 225%), a Lei n° 11.196,
de 2005, cuidou de incluir dois incisos nesse parágrafo, e, a partir
de então, ficou claro que a multa de 150% prevista no inciso II do
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, só é cabível nos casos de evidente
intuito de fraude, definidos nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de
1964. Vale dizer, não havendo intuito evidente de fraude, deve-se
atentar para o estabelecido no inciso I do aludido parágrafo
(inserido pela Lei n° 11.196, de 2005), ou seja, aplica-se o disposto
no inciso I do art. 44 da O mencionado art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, com as alterações introduzidas a partir da Medida
Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007,
ficou com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
Vê-se, pois, que a multa isolada aplicada continua a encontrar
previsão na atual redação do art. 18 da Lei n.° 10.833, de 2003,
mais precisamente em seu § 4o, e, em função disso, a cobrança de
tal multa é feita com base no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, de 75%, podendo ser
duplicado na forma do § 1o desse mesmo dispositivo, para 150%,
desde que haja caracterização dos fatos nos arts. 71. 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964.
[...]
Assim, observando-se a previsão contida no § 4o do art. 18 da Lei
no 10.833, de 2003, com a redação da Lei no 11.488, de 2007, nota-
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

se que a multa isolada será exigida quando a compensação for
considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei n.° 9.430, de 1996; no caso, o crédito indicado na
declaração não se referia a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Lei no 9.430, de 1996 (multa de 75% sobre o valor indevidamente
compensado).
Por sua vez, com as alterações introduzidas pela Medida
Provisória n.° 351, de 2007, e convalidadas pela Lei n° 11.488, de
2007, deu-se nova redação ao § 4° do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, onde está prevista a exigência da multa isolada sobre o valor
total do débito indevidamente compensado quando a compensação
for considerada não declarada (como no presente caso),
aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44
da Lei n.° 9.430, de 1996, ou, quando for o caso, duplicado na
forma do § 1° desse mesmo artigo.
O mencionado art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações introduzidas a partir da Medida Provisória no
351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, ficou
com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

(...)
Vê-se, pois, que a multa isolada aplicada continua a
encontrar previsão na atual redação do art. 18 da Lei n.°
10.833, de 2003, mais precisamente em seu § 4o, e, em
função disso, a cobrança de tal multa é feita com base no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, de 75%, podendo ser duplicado na forma
do § 1o desse mesmo dispositivo, para 150%, desde que
haja caracterização dos fatos nos arts. 71. 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964.
[...]
Assim, observando-se a previsão contida no § 4o do art. 18
da Lei no 10.833, de 2003, com a redação da Lei no 11.488,
de 2007, nota-se que a multa isolada será exigida quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses
do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n.° 9.430, de 1996; no
caso, o crédito indicado na declaração não se referia a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
[...]
Assim, pertinentes as explanações contidas na decisão de piso, as
quais são adotadas, também aqui, como razões de decidir:
Pela decisão de primeira instância, a multa aplicada no percentual de
150% foi reduzida para 75%, em face de ter sido considerado não ter
havido "evidente intuito de fraude".
Assim se manifestou o relator no voto condutor da decisão de piso:
No entanto, quanto ao percentual a ser aplicado, assiste
parcial razão impugnante. Conjugando-se os precitados e
transcritos art. 18, § 4" da Lei no 10.833, de 2003, com o
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a diferenciação, portanto,
das hipóteses sujeitas às multas de 75% e 150%, é a
ocorrência de "evidente intuito de fraude" definido nos
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, que conduz à multa
qualificada, de 150%.
[...]
Ora, em princípio, se a contribuinte fez compensação de
crédito não passível desse procedimento por expressa
previsão legal, posto que tinha natureza não tributária
(referia-se a obrigações da Eletrobrás, que é título de
crédito decorrente de empréstimo compulsório), estava
sujeita a multa de 75%; e somente se praticou ato que
caracteriza infração prevista nos arts. 71 a 73 da Lei n"
4.502, de 1964, sujeitava-se a multa de 150%. Eram,
portanto, hipóteses previstas em lei com as correspondentes
sanções.
Nesse aspecto, no auto de infração, seu autor identifica no
procedimento da contribuinte conduta que, em tese,
caracterizaria prática de crime contra a ordem tributária
(art. 2o, I, da Lei no 8.137, de 1990). Assim, o autuante
entende que o simples fato de apresentar a declaração de
compensação, indicando crédito de natureza não tributária
já ensejaria a prática de atividade dolosa, do ponto de vista
criminal.
Entretanto, no que tange a multa qualificada, cabe lembrar
que, para a caracterização do "evidente intuito de fraude",
é preciso que esteja comprovado o dolo, requisito comum
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964. Para tal, há que
estar demonstrada a intenção do contribuinte de enganar o
fisco, agindo de má fé, como seria, por exemplo, a
apresentação de documentos falsos. No caso, a contribuinte
informou na declaração de compensação o crédito que
efetivamente pretendeu fazer uso; não o modificou e nem
tentou fazê-lo passar por outro. Já o fato de não
corresponder a crédito que lhe garantisse o direito a
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

compensação é questão de, em princípio, aplicação
incorreta da norma, circunstância da qual, por si só, não
se presume o dolo.
Em relação ao assunto, no recurso especial da Procuradoria da
Fazenda Nacional manejado em face da primeira decisão deste CARF
(Acórdão no 120100.238 da então 2a Câmara/1a Turma Ordinária) foi
aduzido:
[...]”

Acórdão paradigma 302-39.549:
 Ementa (destaques meus):
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data
do
fato
gerador:
23/01/2006,
14/09/2006,
17/10/2006,
27/11/2006, 29/11/2006, 09/01/2007, 15/01/2007, 13/02/2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS COM CRÉDITOS DE
NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA.
Não compete à Secretaria da Receita Federal promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos
tributários. (Súmula 3o CC n°6)
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
Procede a imposição de multa de ofício qualificada nos casos em que o
crédito oferecido pelo contribuinte à compensação não se reveste de
natureza tributária quando comprovado ser do seu conhecimento a
impossibilidade do encontro de contas efetuado.”
 Voto:
“Por todo o exposto, a recorrente procedeu à compensação de débitos
tributários com créditos não tributários (obrigações da Eletrobrás),
que sabia não autorizada pela legislação tributária federal a proceder
estas compensações, pois tinha pleno conhecimento da sua
impossibilidade, por meio de vários indeferimentos anteriores de
pedidos de compensação, ainda assim, insistiu com prática de
promover compensações indevidas.
[...]
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

No caso em exame, ficou suficientemente comprovado que a recorrente
tinha pleno conhecimento da impossibilidade das compensações
requeridas, pois já haviam sido indeferidos pela autoridade
administrativa, em processos anteriores, pedidos de compensação de
crédito com apólices da Eletrobrás, já tendo, inclusive, conforme
consta dos autos, sido a contribuinte alvo de lançamento da multa da
mesma natureza e motivação que ora questiona. O que se configura
aqui é uma prática reiterada no intuito de se eximir do pagamento de
tributos com a compensação de créditos não admitidos pela legislação
que rege a espécie.
A conduta da contribuinte, consistente em compensar indevidamente os
créditos não tributários, sabidamente não compensáveis, demonstra
está perfeitamente caracterizada a prática das infrações previstas no
art. 72 da Lei no 4.502/64, na medida em que, assim agindo, a
recorrente pretendeu evitar o pagamento dos tributos devidos, afetando
os créditos tributários correspondentes. [...]”

Acórdão paradigma 201-78.800
 Ementa:
“PIS. MULTA ISOLADA E AGRAVADA. CABIMENTO.
É devida a aplicação de multa agravada decorrente de Declaração de
Compensação – DCOMP, em total desobediência às premissas
impostas pela lei, denotando evidente intuito de fraudar a cobrança do
débito existente para com a Fazenda Pública. [...]”
 Voto (destaques meus):
“[...]
Por derradeiro, cabe avaliar o agravamento da multa, o que passo a
fazer agora.
Conforme comentado no início do voto, a recorrente procedeu à
Declaração de Compensação em frontal desacordo com as
determinações da norma. Enquanto a lei prescreve que o crédito a ser
compensado com o débito advenha de tributo ou contribuição
administrados pela SRF, a recorrente apresenta créditos decorrentes
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

de desapropriação de terras. Enquanto o legislador determinou que
fosse passível de restituição ou de ressarcimento, o contribuinte
apresenta um crédito que sequer é tributário, quanto mais passível de
restituição ou ressarcimento. Enquanto o preceito legal determina a
utilização na compensação de débitos próprios, a interessada
apresenta um crédito de terceiro.
Para um contribuinte que, em seu recurso, se mostrou tão conhecedor
dos princípios legais e constitucionais, causa estranheza o desprezo ao
princípio da boa-fé, positivado no art. 422 da Lei n2 10.406/2002,
Código Civil.
Com esta prática em total desacordo com os ditames da norma está, em
tese, evidente o intuito de fraude, não havendo que se provar o que é
notório.
No caso, encontram-se presentes todos os elementos, pois,
deliberadamente, a recorrente apresentou algo, completamente
diferente daquilo que a lei autorizava, com a pretensão de "quitar seus
débitos", de modo a evitar ou diferir o seu efetivo pagamento,
possivelmente apostando na ineficiência da Administração tributária.
Tanto assim que o autuante efetuou a representação fiscal para fins
penais.”

Veja que não há similitude fática entre os arestos, eis que no acórdão recorrido
a multa qualificada foi afastada, pois não foi comprovado o evidente intuito de fraude – tanto
pela DRJ quanto pelo CARF. Ademais, o próprio contribuinte traz que o empréstimo
compulsório sobre energia elétrica, devido às evoluções na administração pública e seus órgãos,
passou a ser administrado pela Secretaria da Receita Federal, quando da extinção do
Departamento de Rendas Internas e que, assim, entendia que o Pedido de Compensação à
Secretaria da Receita Federal estava correto. E não há menção de que tal prática era recorrente
com indeferimentos constantes.

No 1o acórdão indicado como paradigma, por sua vez, foi comprovado que o
sujeito passivo sabia que o que estava fazendo não era possível legalmente, inclusive porque foi
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.810 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.003475/2008-95

considerada como prática reiterada, eis que já havia recepcionado diversos indeferimentos de
pedido de compensação. Tanto é assim que constou da ementa – “Procede a imposição de multa
de ofício qualificada nos casos em que o crédito oferecido pelo contribuinte à compensação não
se reveste de natureza tributária quando comprovado ser do seu conhecimento a
impossibilidade do encontro de contas efetuado”. Portanto, o caso é diferente do recorrido.

No 2o acórdão indicado como paradigma, também não há similitude fática, pois
o sujeito passivo apresentou para fins de compensação créditos decorrentes de desapropriação de
terras e, pior, que não eram deles. O que evidencia a burla ao fisco. Tanto é assim que há
representação fiscal para fins penais nesse caso. Sendo assim, totalmente diferente do acórdão
recorrido.

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, por ausência de similitude fática.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital